Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões de ID 76286773 não possui procuração ou substabelecimento nos autos, visto que o substabelecimento de ID 247701192 dos autos de origem, foi assinado por pessoa jurídica completamente estranha aos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravada/ré STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 76286773, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento em nome do advogado subscritor ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator